Tribunal: TJMT
Processo: 0002998-71.2012.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002998-71.2012.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LIA PEREIRA - CNPJ: 03.919.960/0001-48 (AGRAVADO), LIA PEREIRA - CPF: 384.530.531-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal para cobrança de ICMS, com consequente extinção do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando os marcos temporais estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 568.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente em execução fiscal segue o rito estabelecido no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme interpretação fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 568).

4. O prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para créditos tributários.

5. A citação por edital constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente, retroagindo à data do requerimento desta modalidade citatória.

6. No caso concreto, o marco inicial da suspensão foi 04/01/2017 (data do requerimento da citação por edital), encerrando-se em 04/01/2018, a partir de quando começou a fluir o prazo prescricional de 5 anos, que se completou em 04/01/2023.

7. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi prolatada em 04/12/2024, após o transcurso completo do prazo prescricional, estando em conformidade com a tese vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo de um ano de suspensão somado ao prazo prescricional de cinco anos, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva, como a efetiva constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados

Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CTN, art. 156, V; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018 (Tema 568); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno no
0002998-71.2012.8.11.0087
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada
LIA PEREIRA - ME e LIA PEREIRA
, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, com a consequente extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo requerido diversas diligências para satisfação do crédito. Afirma que eventuais paralisações do feito ocorreram por morosidade da estrutura judiciária, não podendo ser prejudicado por tal circunstância, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Aduz ainda que a sentença não observou os requisitos estabelecidos pelo STJ no REsp 1340553/RS (Tema 568), especialmente quanto à necessidade de fundamentação adequada, com delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 335690892)

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum
deve ser mantido
. Explico.

A controvérsia
cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, convém estabelecer a cronologia dos principais atos processuais:

- A execução fiscal foi ajuizada em 14/11/2012;

- O despacho citatório foi proferido em 14/01/2013;

- Em 15/07/2014, houve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização da executada;

- Em 24/01/2017, o Estado requereu a citação por edital;

- Em 09/05/2017, o pedido de citação por edital foi deferido;

- Em 20/07/2017, o edital de citação foi expedido;

- Em 26/06/2019, houve pedido de penhora online, que não foi analisado;

- Em 08/11/2019, a Defensoria Pública opôs embargos à execução, alegando nulidade da citação por edital;

- Em 04/02/2020, a exequente apresentou impugnação aos embargos;

- Em 04/12/2024, sobreveio a sentença acolhendo a exceção de pré-executividade.

- Da prescrição intercorrente

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, Tema 568, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu importantes diretrizes para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execuções fiscais, fixando as seguintes teses:

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n. 1340553/RS – Tema n.566, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF. Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei n. 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

“
4.1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1. Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2. Sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial
- 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5. O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
”.

Ao compulsar os autos,
verifica-se que não há qualquer ato apto a interromper
ou suspender a contagem do fluxo prescricional após a ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor, corroborada pela citação por edital realizada em 10/07/2017 (Id 315487888 - Pg. 27).

Nos termos do item 4.3 do REsp n. 1340553/RS – Tema n.566, a citação editalícia mostra-se como cedido marco interruptivo, devendo retroagir à data em que foi requerida a citação nesta modalidade, ou seja, 04/01/2017 (Id 315487888 - Pg. 25).

Assim, a data de 04/01/2017 deve ser considerada como marco inicial da fase de suspensão
.

Decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja,
04/01/2018
, encerra-se a fase de suspensão do processo e, por se tratar de dívida tributária –
Falta de recolhimento de ICMS
–, somente após 05 (cinco) anos pode ser declarada a prescrição intercorrente.

A sentença, por sua vez, foi prolatada na data de 04/12/2024 (Id 315487896 - Pg. 3), logo, praticamente um ano após a efetiva concretização do aludido instituto, o que denota o acerto no tocante ao reconhecimento do fenômeno da prescrição intercorrente.

Dessa forma, considerando-se que a decisão monocrática impugnada harmoniza-se com a Tese Vinculante acerca do tema, a manutenção do decisum proferido pelo juízo a quo é medida de rigor.

Como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026